Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-05.2014.8.11.0033
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001780-05.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (APELANTE), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (APELANTE), ANDRE MAURICIO GOMES - CPF: 019.804.201-90 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (APELANTE), ANDREIA GOMES - CPF: 571.301.081-34 (APELANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), WILSON ROBERTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 000.329.426-99 (APELANTE), MATHEUS MIRANDA CRUZ - CPF: 002.844.886-31 (ADVOGADO), MARCIO VENICIO VILELA REIS - CPF: 339.549.336-91 (APELADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), MARCIO GOLICZESKI - CPF: 039.869.959-35 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS - CPF: 549.860.366-53 (APELADO), MARIO LUCIO VILELA REIS - CPF: 166.196.416-87 (APELADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA GOMES - CPF: 571.301.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR PREPARO – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RÉU REVEL – PRECLUSÃO – PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DESPEJO CONCEDIDO NOS PARÂMETROS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – TEMA REPETITIVO 1046 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.
1. O cerceamento de defesa não é caracterizado, quando devidamente citada e intimado pessoalmente e não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, a sua revelia deve ser decretada, de modo que os prazos correrão com a publicação dos atos processuais. 2. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa. 2. No dia 16/03/2022, o STJ julgou o Tema Repetitivo nº 1046 e a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que não é possível utilizar a apreciação equitativa para fixar honorários advocatícios sucumbenciais quando se tratar de condenação, proveito econômico ou valor da causa elevados. Prevalece a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANDRÉ MAURÍCIO GOMES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Despejo de Imóvel Rural pelo Rito Sumaríssimo
”

(Proc. nº 0001780-05.2014.8.11.0033), ajuizada contra o apelante e outros por MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS, MARIA IZABEL PEREIRA DE BRITO VILELA REIS e MÁRIO LUCIO VILELA REIS, julgou parcialmente procedente o pedido por reputar satisfatoriamente provada a celebração de “
Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração Agrícola
” pelas partes e por entender que, “
ante o desinteresse em contestar a ação, presume-se o seu inadimplemento
”, e, assim, ordenou “
o despejo definitivo dos réus do imóvel rural denominado ‘Fazenda São Gabriel’, objeto da matrícula nº 088
(do SRI)
da Comarca de São José do Rio Claro/MT
”, condenando-os “
ao pagamento dos valores relativos ao arrendamento, em atraso, até a data da desocupação
”, e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Ids. nºs 118620489 e 118621951).

O apelante argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, queixando-se da falta de nomeação de curador especial aos réus citados por edital, da falta de intimação das partes “
para prepararem suas provas documentais e testemunhais para que o processo fosse julgado
”, e da falta de “
intimação pessoal das partes que estavam desassistidas de patrono
” (sic – cf. Id. nº 118621954 - Pág. 8/14).

Após apontar violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da vedação à decisão surpresa e da cooperação, e equívoco quanto à aplicação dos efeitos da revelia, discorre sobre o descabimento do julgamento antecipado da lide, sem a imprescindível realização de “
audiência de instrução e julgamento, com a escorreita oitiva das testemunhas
” para esclarecimento dos fatos, afirmando que, “
mesmo
(...)
revel, demonstrou que não estava em inadimplente, bem como demonstrou a renovação do contrato
” (sic – cf. Id. nº 118621954 - Pág. 8/14).

Alonga-se, no mais, sobre a necessidade de “
redução dos honorários de sucumbência
”, dizendo ser “
vultuoso e imensurável
” (sic) o valor da remuneração advocatícia, e que, como “
o valor da causa é R$ 735 mil
”, os honorários deveriam ter sido “
fixados consoante apreciação equitativa do juiz
”, na forma do art. 85, §8º, do CPC (sic – cf. Id. nº 118621954 - Pág. 14/17).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, anulada a r. sentença, sejam restituídos os autos à instância de origem “
para que seja reaberta instrução processual, bem como produzidas todas as provas postuladas, testemunhal, depoimento pessoal do apelante e apelada, perícia, etc.
”; requer, ainda, “
concessão da assistência judiciária gratuita em caráter recursal
” (sic – cf. Id. nº 118621954 - Pág. 17/18).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos do apelante, pedem “
indeferimento da gratuidade recursal, determinando-se o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção
”, ou, ao final, desprovimento do apelo (cf. Id. nº 118621964).

A decisão vinculada ao Id. nº 148349661 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, na forma dos arts. 99, §7º, e 101, §§1º e 2º, ambos do CPC, ordenou “
recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
”.

O réu/apelante, então, requestou “
juntada do comprovante de pagamento das custas judiciais em caráter recursal
”, no valor de R$ 455,24, calculado em razão da indicação, quando do preenchimento da “
Guia de Recolhimento nº 01867
”, de que o “
Valor da Condenação
” era de R$ 1 mil (cf. Ids. nº 148985159 a 148985161).

Entretanto, a decisão vinculada ao Id n.º 157786697 também indeferiu o pedido sobre o valor do preparo no valor de R$ 455,24,
advertindo-o apenas para que não restem dúvidas, que a guia de recolhimento deve ser preenchida com indicação correta do valor da causa (R$ 735 mil), e, conforme simulações disponíveis no “site” deste Tribunal, o valor do preparo recursal na dobrada, cujo recolhimento ora se determina sob pena de deserção, deve corresponder a R$ 44.100,00”
(cf. Id nº157786697).

Ato contínuo, o réu/apelante
peticionou reafirmando a impossibilidade financeira de efetuar o pagamento das despesas do preparo recursal; em reforço trouxe aos autos cópia do julgamento n.º
0006428-90.2021.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, entendendo aplicável ao caso concreto, e que, seja ao final conhecido o recurso para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de conhecimento - Preparo)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nas razões de recurso, o apelante pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita, mas o benefício não foi deferido, tendo o recorrente sido intimado para fazer o recolhimento do preparo sob pena de deserção (cf. Id nº

148349661).

Preliminarmente, o apelado argui o indeferimento da concessão de assistência gratuita, e pelo pagamento das taxas judiciárias destinadas à admissibilidade do recurso, sob pena de deserção do recurso (cf. Id nº 118621968).

A certidão vinculada n.º 150737161, emanada pela Primeira Secretaria Cível, afirma ter sido comprovado o pagamento do preparo do recurso, senão vejamos:

“Certifico que em 21/10/2022 foi proferido a seguinte decisão: "Pelo exposto, indefiro os pedidos de assistência judiciária gratuita e de “pagamento ao final do julgamento” e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 de outubro de 2022. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - Relator". Em 28/10/2022 o apelante juntou a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal (petição Id. 148985160

e 148985161 ). Os autos encontram-se concluso no gabinete do relator desde 31/10/2022.

Compulsando os autos, verifico que, a decisão exarada no Id vinculado ao Id nº 150737161, indeferiu o comprovante de pagamento do preparo, concluindo pelo “
recolhimento em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção, advertindo-o, apenas para que não restem dúvidas, que a guia de recolhimento deve ser preenchida com indicação correta do valor da causa (R$ 735 mil), e, conforme simulações disponíveis no “
site
” deste Tribunal, o valor do preparo recursal na dobrada, cujo recolhimento ora se determina sob pena de deserção, deve corresponder a R$ 44.100,00.”

Ato contínuo, o apelante requereu a reconsideração da decisão, uma vez que, a cobrança das taxas judiciárias está contrária a decisão do Conselho Nacional de Justiça que, no Procedimento Administrativo nº 0006428-90.2021.2.00.0000, determinou o Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso que,
se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020.”

Se mais delongas verifico que, de fato, o apelante comprova o pagamento do valor do preparo, que inclui taxas judiciárias e despesas postais (portes de remessa e de retorno dos autos), nos termos do art. 76 do RI do TJ/MT, conquanto a decisão merece ser reformada, tendo em vista que o regime de cobranças deve ser aquele do ato de distribuição da ação, nos termos da Lei n.º Lei Estadual n. 7.603, de 10 de janeiro de 2001, aos processos distribuídos entre 2 de abril de 2002 e 31 de dezembro de 2020, assim como foi decidido pelo CNJ.

Rejeito, pois, esta preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim decidiu a lide:

2. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, notadamente porque se trata de matéria unicamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória (CPC, art. 355, I). Convém, por dever de ofício, regularizar (eventuais) irregularidades e vícios sanáveis.

2.1. Da Revelia.

Decreto a revelia dos Réus e presumo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC), porque, até a presente data, não ofereceram contestação no prazo legal, contado da data da juntada do último mandado de citação, ocorrida em 08/08/2019 (Id. 50444362 - Pág. 10), a teor do art. 231, inciso II e § 1º, do CPC.

2.2. Do Mérito:

Entre os efeitos da revelia, o mais marcante é a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Ainda que se trate de presunção meramente relativa, no caso dos autos, não há nada que a elida.
Ao contrário, os documentos juntados aos autos pelos autores a corroboram
.
O pedido comporta o pretendido acolhimento, não só pelos efeitos da revelia, mas também porque o feito está devidamente instruído com todas as provas necessárias para a comprovação do contrato celebrado entre as partes (Id. 50444362 - Pág. 40/58), notificações extrajudiciais (Id. 50444364 - Pág. 9/24) e, ante o desinteresse em contestar a ação, presume-se o seu inadimplemento contratual
.

Assim, uma vez provada a relação contratual, seus valores e obrigações avençadas, e não havendo qualquer controvérsia sobre o prazo de duração ou qualquer outra do contrato, tem-se que a parte autora comprovou a base constitutiva de seu direito, cabendo aos réus o ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo desse direito, como seria o caso do pagamento dos aluguéis ora em cobrança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao locatário a prova do pagamento dos aluguéis cobrados, porquanto se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Num. 118620489 - Ausente comprovação de quitação dos aluguéis referentes ao período cobrado, é de ser julgada procedente a demanda. Recibo colacionado aos autos que não atesta a regularidade dos pagamentos dos locativos reclamados na inicial. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70044216950, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 14/09/2011)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA AVENÇA ANTES DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – APASCENTAMENTO DE RESES EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL ARRENDADO EM CONDIÇÕES DE APASCENTAMENTO DE GADO – PAGAMENTO DE VALORES ALEGADAMENTE A TÍTULO DE RESCISÃO E QUITAÇÃO INTEGRAL DO PACTO – AUSÊNCIA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO PROVADA – CONDENAÇÃO DO ARRENDATÁRIO AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O IMÓVEL PARA APASCENTAMENTO DE GADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Iniciado o cumprimento das obrigações contratuais pelo transporte de reses para a área arrendada para apascentamento destes, não há falar em “inexistência de contrato” pela simples falta de assinatura de instrumento contratual e perfectibilização das cláusulas específicas, já que claramente estabelecidas verbalmente as condições gerais do pacto. 2. Não havendo prova de culpa do arrendador na rescisão prévia do contrato e não havendo sequer prova de que o pacto foi efetivamente rescindido e quitado, deve ser mantida a sentença que condena o arrendatário ao pagamento de valores pelo tempo correspondente à efetiva ocupação do imóvel. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1161982/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/05/2018, DJe 21/05/2018). (N.U 0003948-21.2008.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Está claro que o não pagamento do aluguel é fato incontroverso, conforme preconiza o art. 374, III do CPC: “Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos (...)”.

A jurisprudência também aponta no mesmo sentido: “Fatos incontrovertidos são aqueles afirmados por uma parte e admitidos pela outra, admissão que pode ser expressa ou tácita, pois o silêncio sobre fato afirmado por uma parte implica confissão.” (RTJ 93/164).

Assim, encontra-se protegida a pretensão da parte autora pelo art. 9º., inciso III da Lei 8.245/91.

Pois bem.

O apelante alega cerceamento de defesa, queixando-se da falta de nomeação de curado especial aos réus citados por edital, vez que não restou demonstrado a houve intimação pessoal de todos os requeridos;
argumenta ainda, equívoco na aplicação dos efeitos da revelia, quanto ao julgamento antecipado da lide, já
que
em nenhum momento foi saneado o feito antes da intimação das partes para apresentar manifestação quanto as provas que ainda pretendiam realizar nos autos, o que fere o devido processo legal.

Da análise dos autos, verifica-se que desde já, que
a tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence, mormente porque, o Magistrado nos autos, indeferiu a validade da citação por edital (cf.
50444374 - Pág. 12/18)
, determinando a citação por hora certa dos ora requeridos, para tanto, expediu várias cartas precatória para citação e intimação, tendo, por conseguinte, os requeridos
citados pessoalmente, por Oficial de Justiça, recebendo a contrafé e apondo o seu ciente no mandado
, para apresentação da devida peça de defesa, o que foi devidamente comprovado da ata da juntada do último mandado de citação, ocorrida em 08/08/2019, a teor do art. 231, inciso II e § 1º, do CPC.

Na data de 19/07/2021, foi publicada a sentença,

reconhecendo a revelia dos requeridos, contudo, o apelante mesmo
regularmente intimado para apresentação da contestação, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo legal, e como se sabe, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém, que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345), contudo, a lide não envolve nenhuma das hipóteses legais que poderiam excepcionar a regra geral do art. 344 do CPC, afinal, não versa sobre direitos indisponíveis, nem consta dos autos elementos contrários ou que desabonassem a verossimilhança das alegações da parte autora.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL, CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, QUE NÃO CONSTITUIU ADVOGADO NOS AUTOS NEM APRESENTOU CONTESTAÇÃO. LEI Nº 11.232/05. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 322 DO CPC. 1. (...). 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para dar cumprimento à sentença. 4. Recurso especial improvido. (STJ - Sexta Turma - REsp 1241749/SP – Relª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Julgado em 27/09/2011 - DJe 13/10/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. RÉUS REVÉIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. NOVA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se o processo, na fase de conhecimento, correu à revelia dos réus, não é necessária tentativa de nova intimação dos agora executados para a incidência da multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, ainda que representados pela defensoria pública na qualidade de curadora especial, bastando que os defensores sejam intimados. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - Terceira Turma -AgRg nos EDcl no REsp 1535200/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 03/12/2015 - DJe 14/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA O RECEBIMENTO DE APELAÇÃO MANEJADA POR RÉUS REVÉIS, A QUAL FOI TIDA POR INTEMPESTIVA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS APELANTES. 1. (...). 2. (...). 3. Intempestividade da apelação manejada pelo litisconsorte revel após o decurso do prazo quinzenal contado da publicação da sentença em cartório. 3.1. Intimação do réu revel. Artigo 322 do CPC. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a intimação do réu revel se opera mediante a publicação da sentença em cartório, independentemente da realização do ato por meio da imprensa oficial. Precedentes.

(...). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - Quarta Turma -AgRg no AREsp 344.016/RJ - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 11/11/2014 - DJe 17/11/2014)

Neste contexto, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de intimação pessoal da sentença, visto que contra réu revel, os prazos processuais correm independentemente de intimação. Sendo assim, descabe a restituição do prazo para impugnar o cumprimento da sentença, porquanto transcorrido o prazo para oferta dessa manifestação, restou preclusa a possibilidade de discussão.

Ademais, o apelante reduz sua queixa recursal ao argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir provas indispensáveis à sua tese de defesa, olvidando, porém, que, se tivesse ocorrido a fase de instrução probatória, as únicas provas a serem produzidas seriam aquelas indicadas pela parte autora, afinal, “
preclui o direito à prova se a parte,

intimada

para

especificar as que pretendia

produzir,

não

se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre

mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ – Terceira Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Ministro Moura Ribeiro, , julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Portanto, incompreensível à alegação de cerceamento de defesa formulada pela apelante/embargada, haja vista que, se não houve produção de prova em Juízo, isso se deu única e exclusivamente em razão de sua desídia.

Nesse sentido, é o pacifico entendimento do eg. STJ de que “
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. (...). Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ SEGUNDA TURMA - REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Quanto à sucumbência, o apelante insurge na necessidade de redução dos honorários, aduzindo ser o valor da remuneração vultuoso, e que o “
o valor da causa é R$ 735 mil
”, os honorários deveriam ter sido “
fixados consoante apreciação equitativa do juiz
”, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

A colenda

2ª Seção do eg. STJ sedimentou entendimento jurisprudencial de que
a norma do art. 85, §8º, do CPC,
“
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Aliás, ao julgar os REsp nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), a eg. Corte Especial do STJ reafirmou esse entendimento ao decidir pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência

por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando
, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – Corte Especial – REsp n. 1.850.512/SP – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 16/3/2022, DJe de 31/5/2022 –
grifei
e
destaquei
).

No caso, não é de ser considerado de valor inestimável ou irrisório e, nessa perspectiva, levando em consideração a natureza e a importância da ação (Ação de Despejo decorrente de contrato de arrendamento rural), o trabalho e o tempo despendido pelo advogado durante mais de 9 (nove) anos, o zelo na defesa dos interesses da parte vencedora, o local da prestação dos serviços - Comarca de São José do Rio Claro, além de outros aspectos inerentes à relação processual, mantenho a fixação dos honorário advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico (R$ 735 mil).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023